Tribunal: TJES
Processo: 5006723-48.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Prescrição; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006723-48.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FLAVIO MAGESCK COIMBRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.
2.
“Não há nenhuma razão que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado e não a reapreciar a causa”.
3.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
FLAVIO MAGESCK COIMBRA
, em face do v. acórdão (id 7473039), da lavra deste colendo Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo ora embargante.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso no qual consignou
in verbis,
que:

“(...) já no tópico 1º, concessa
venia
, estamos diante da (sic) uma omissão referente à análise probatória juntada, tendo em vista que no ato da propositura da referida Revisão Criminal, os autos foram devidamente instruídos com a cópia integral dos autos originários (Num. 5338725 - Pág. 19); somada aos trechos dos argumentos quanto à ausência de defesa técnica, prescrição, citação por edital e prescrição da pretensão executória, tudo o que está em descompasso com o texto expresso da Lei.

No que concerne ao tópico 2º, vemos que o Acórdão é omisso no que concerne à fundamentação referente a ausência de defesa técnica, uma vez que a nulidade do da ausência de defesa é causa de nulidade absoluta, consoante diz os precedentes deste E. Tribunal de Justiça. (...).

No que tange ao 4º tópico, vemos que o Acórdão narra que ‘foram feitas inúmeras tentativas de citação do revisionando nos endereços fornecidos, sendo tais negativas devidamente certificadas nos autos pelos Oficiais de Justiça acerca do não cumprimento (...)’. Entretanto, vemos o trecho da Decisão é contraditória com a prova colacionada nos autos (Num. 5338725 - Pág. 10), uma vez que o único ofício foi direcionado ao Tribunal Regional Eleitoral; no qual seguiu-se, portanto, a indevida citação por edital, conforme já explanado na exordial da Revisão. (...).

Destarte, quanto ao 5º tópico, vemos novamente a contradição e total ambiguidade do julgamento em face do entendimento deste E. Tribunal de Justiça, uma vez que a ausência de citação válida é causa de nulidade absoluta; somada do fato de que a matéria em voga, traduz-se em questão de ordem pública, podendo ser arguida, inclusive, em toda e qualquer fase processual”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos vícios arguidos, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Especificamente quanto à temática envolvendo a ausência de defesa e, principalmente, de citação, que parece ser o ponto nodal do presente recurso, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento das matérias no voto de relatoria, oportunidade em que assim restou consignado. Confira-se:

“A temática relacionada a suposta ausência de apresentação da peça de resposta à acusação, sob a alegação de que ‘não cabe interpretação extensiva como se fosse a defesa do réu, pois além de não possuir o seu nome, possui o da vítima do acidente’, não possui amparo legal para que se possa almejar a procedência em sede de revisão criminal.

Ora, é indene de dúvida que consta referida peça às fls. 194/195, oportunidade em que a advogada que representava o ora revisionando assim consignou:

“Consta da denúncia que o ora acusado supostamente teria praticado o delito tipificado nos artigos 302, parágrafo único, inciso III e artigo 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97, c/c artigo 70, do Código Penal.

Sustenta o acusado que provará que os fatos não ocorreram conforme descritos na denúncia, no decorrer da instrução, requerendo a produção de todas as provas em Direito admitidas.

DO PEDIDO

EM FACE DO EXPOSTO, requer que seja acolhida a presente defesa em sua totalidade, bem como protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente pela oitiva de testemunhas cujo rol será apresentado oportunamente”.

E não é só. Corroborando com a conclusão de que houve a devida apresentação da resposta à acusação, o magistrado a quo proferiu decisão à fl. 196, oportunidade em que consignou que “a Defesa não trouxe aos autos nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal” e, ainda, designou audiência de instrução e julgamento, o que fulmina por completo com a alegação de ocorrência de uma suposta nulidade processual.

Convém destacar que as alegações do ora requerente, quais sejam, que “não teve defesa escrita, não pugnou pela produção de prova e nem oitiva de testemunhas de defesa, não foi intimado para participar de nenhuma produção de prova, sendo apenas intimado para comparecer em seu interrogatório” não se sustentam.

Isso porque, “verifica-se dos autos que a defensora dativa se manifestou nos autos e compareceu aos demais atos processuais, tendo comparecido à audiência de interrogatório, apresentado alegações finais e, ainda, interposto recurso de apelação”.

Além disso, o erro material ao indicar o nome da vítima ao invés do nome do acusado na referida peça, por motivos óbvios, não possui o condão de modificar uma condenação criminal albergada pelo instituto da coisa julgada, eis que inexiste qualquer prejuízo à defesa, devendo prevalecer, na hipótese, o brocardo pas de nuliteé sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, razão pela qual a primeira alegação de ocorrência de prescrição, não merece prosperar.

Da mesma forma, quanto ao suposto vício relacionado à citação pela via editalícia, por supostamente não terem sido esgotados todos os meios de localização do requerente, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, adianto que o deferimento de tal pleito não será alcançado.

Ora, como bem destacado na manifestação ministerial, “foram feitas inúmeras tentativas de citação do revisionando nos endereços fornecidos, sendo tais negativas devidamente certificadas nos autos pelos Oficiais de Justiça acerca do não cumprimento, devido a não localização do requerente por sua própria vontade”.

Sendo assim, e a despeito do caráter absoluto da nulidade de citação, é inegável que tal alegação encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, eis que não arguida no primeiro momento em que o suposto vício foi identificado pela defesa, estando evidente a inobservância ao dever de mitigar o próprio prejuízo, consectário da boa-fé objetiva.

Sob tal perspectiva, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não se pode admitir a ocorrência de nulidade de algibeira, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se: (...).

Desse modo, considerando que a condenação imposta ao requerente encontra amparo probatório, inexistindo, de igual forma, qualquer nulidade a ser reconhecida, não há como declarar ocorrência da prescrição da pretensão executória, com base na análise retroativa da pena em concreto aplicada”.

Em outros termos, e conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela douta Procuradoria de Justiça, certo é que “não há nenhuma razão que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado e não a reapreciar a causa”.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.